Tribunal: TJES
Processo: 5001572-88.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001572-88.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUZA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5001572-88.2023.8.08.0069

APELANTE:
MARIA DE F
Á
TIMA MARTINS DE SOUZA

APELAD
A
:
FACTA FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO IMPUGNADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. ASSINATURA DIGITAL CONTESTADA. ÔNUS DA PROVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora idosa, residente em Marataízes/ES, que impugna contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado com banco sediado em Porto Alegre/RS. Alega a parte autora não ter firmado contrato algum e requer a nulidade da avença, a devolução dos valores indevidamente descontados de sua aposentadoria e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro na contratação de empréstimo consignado; (ii) estabelecer se o banco tem o dever de provar a autenticidade da assinatura digital em contrato eletrônico impugnado pela consumidora; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em razão do risco do empreendimento, conforme o Tema Repetitivo 466/STJ e a Súmula 479/STJ, sendo tal responsabilidade configurada como fortuito interno.

4. O banco deve adotar mecanismos de segurança eficazes para impedir movimentações atípicas e incompatíveis com o perfil de consumo dos clientes, sendo sua omissão caracterizada como falha na prestação do serviço.

5. Conforme o Tema Repetitivo 1061/STJ, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade, inclusive por meio de perícia técnica, sob pena de invalidade do ajuste.

6. A negativa de produção da prova pericial requerida pelo consumidor e a ausência de comprovação inequívoca da contratação ensejam o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual.

7. Diante da cobrança indevida, é devida a restituição dos valores descontados indevidamente, sendo simples até 29/03/2021 e em dobro a partir de 30/03/2021, conforme fixado no EREsp 1.413.542/RS, ressalvada a compensação com os valores efetivamente creditados.

8. O dano moral decorrente de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar configura-se in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo concreto, considerando a vulnerabilidade da parte autora e o comprometimento de sua subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes da contratação de empréstimo por terceiros, ainda que sem a participação do consumidor.

2. Impugnada a assinatura constante de contrato eletrônico, cabe ao banco a prova de sua autenticidade, inclusive mediante perícia técnica.

3. A devolução de valores indevidamente descontados deve observar o critério de restituição simples ou em dobro conforme a data da cobrança, nos termos do EREsp 1.413.542/RS.

4. O desconto indevido em proventos de aposentadoria configura dano moral presumido e enseja compensação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14, caput; 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 6º, 368, 373, I, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; Súmula 479/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ.

V
ISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ____ de ____ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
: 5001572-88.2023.8.08.0069

APELANTE:
MARIA DE F
Á
TIMA MARTINS DE SOUZA

APELAD
A
:
FACTA FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

Desse juízo:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Acresça-se que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta, o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(STJ - REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso, eis que embora o apelado tenha acostado aos autos os supostos contratos bancários celebrados de forma eletrônica, o apelante impugnou a assinatura digital constante do instrumento contratual, competindo ao banco, portanto, a produção de prova pericial para demonstrar a autenticidade da assinatura, e, por conseguinte, a validade dos contratos celebrados.

E a perícia grafotécnica não foi realizada pois foi indeferida pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que a documentação apresentada pelo banco bastaria à formação de sua convicção.

Todavia, à luz do que dispõe o Tema Repetitivo 1061 do STJ, não se pode admitir que a ausência de prova pericial recaia em desfavor do consumidor, ainda mais quando este, expressamente, desde a petição inicial, impugnou a autenticidade da assinatura e requereu a perícia grafotécnica como meio hábil de comprovar a alegada fraude.

Assim, impunha-se ao banco, na qualidade de fornecedor e detentor dos documentos originais, adotar todas as providências necessárias para afastar as dúvidas quanto à regularidade formal dos contratos, inclusive impulsionando a produção da prova técnica cabível. Não o fez, arcando, pois, com as consequências jurídicas de sua inércia probatória.

No caso, os próprios documentos acostados revelam indícios objetivos que reforçam a verossimilhança da alegação de fraude em especial o fato de que o Banco apelado se localiza na Rua dos Andradas, nº 1.409, 7º andar, Bairro Centro, CEP nº 90020-011, na Cidade de Porto Alegre/RS e a apelante reside na Rua Projetada, nº 10, Nova, Marataízes/ES, CEP 29.345-000.

O banco apelado alegou que a apelante celebrou o contrato bancário nº 0048924572 tendo contratado empréstimo de R$ 1.249,02 (mil, duzentos e quarenta e nove reais e dois centavos) com mais IOF de R$ 38,61 (trinta e oito reais e sessenta e um centavos) a ser pago em 84 parcelas de R$ 33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos), iniciando os descontos em 01/02/2022 e encerrando-se em 08/02/20029, totalizando R$ 2.822,40 (dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).

Esse contrato foi apresentado sem qualquer elemento que demonstre a efetiva contratação do aludido empréstimo consignado.

Em razão desse cenário, evidencia-se que a sentença de improcedência não se sustenta, impondo-se o reconhecimento da inexistência dos contratos impugnados.

Comprovada a inexistência da relação jurídica contratual que deu ensejo às cobranças indevidas realizadas pela apelada, é devida a repetição do indébito.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do apelante até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro, abatidos os valores comprovadamente creditados na conta do consumidor.

Acresça-se que a correção monetária sobre o valor depositado não se aplica no capital que ingressou na esfera patrimonial do consumidor, sob pena de se considerar tal quantia como débito a ser restituído com atualização indevida.

Por outro lado, o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
), tendo em vista que os descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria do apelante atingem verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do postulante, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

E o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para indenizar o apelante e como inibidor da repetição da prática pelo apelado.

Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato bancário determinando, em consequência, a imediata cessação dos descontos incidentes no benefício previdenciário da apelante a ele vinculado, bem como condenando o apelado à devolução dos valores descontados deverão ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme o entendimento firmado no EREsp nº 1.413.542/RS, compensando-se, todavia, o valor comprovadamente creditado na conta bancária da apelante em razão do contrato ora declarado inexistente (R$ 1.249,02 – creditado em 01/02/2022) corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do depósito e acrescido de juros de mora desde a citação por se trata de responsabilidade contratual). Bem como condeno o apelado ao pagamento de indenização por danos morais que fixo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigida monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA desde a data da citação (Súmula nº 54/STJ). O saldo positivo remanescente em favor da apelante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde cada desconto indevido, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC-IPCA a contar da citação.

Condeno o apelado, por fim, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)